Tribunal: TJDFT
Processo: 0735634-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão que rejeitou impugnação e homologou cálculos da Contadoria Judicial no bojo de cumprimento de sentença. O agravante insurgiu-se quanto à forma de cálculo e para transição da correção monetária e juros de mora para a taxa Selic, em cumprimento à EC 113/2021. Em exame aos autos principais, constata-se que a forma de cálculo e incidência da taxa Selic foi decidida aos 19/02/2024 (ID 186970249). Ante eventual preclusão da matéria e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403